Tribunal: STF
Processo: Rcl 95426
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042.  AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.   RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Stell Fernanda de Almeida Rito contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do  AREsp 2.881.860, sob alegação de error in procedendo e de negativa de prestação jurisdicional .
Narra a reclamante ter ajuizado recurso extraordinário, ao qual negado seguimento com base no art. 1.030, inciso I, do CPC. Afirma ter manejado agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1042 do CPC, entretanto, a Vice-Presidência da Corte reclamada não conheceu do recurso, sob o fundamento de que cabível apenas agravo interno.
Sustenta que “a matéria constitucional discutida não se enquadra nas hipóteses do art. 1030, inciso I, do CPC, justamente porque inexiste precedente vinculante, tema de repercussão geral, ou entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade estatal decorrente da morte de servidor público federal aposentado vítima da pandemia da COVID-19”.
Afirma que a decisão reclamada incorreu em error in procedendo, ao aplicar automaticamente o regime previsto no art. 1.030, I, do CPC e que o agravo em recurso extraordinário demonstrou expressamente a inexistência de tema de repercussão geral aplicável, de súmula vinculante ou de precedente obrigatório acerca da controvérsia debatida nos autos.
Consoante argumenta “a matéria relacionada às consequências jurídicas constitucionais decorrentes da morte de servidor público federal aposentado em razão da pandemia da COVID-19 jamais foi apreciada especificamente pelo Supremo Tribunal Federal sob o enfoque constitucional deduzido no Recurso Extraordinário”.
 Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, requer a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Em que pese as alegações da reclamante, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isto porque o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. Confira-se a ementa do referido julgado (doc. 22, p. 1):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que preveem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. 
Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto, tampouco em alegado “error in procedendo”, em razão do não encaminhamento do agravo em recurso extraordinário interposto, revelando-se inadmissível a utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.       
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente